Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. obrigação de fazer. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Ravulizumabe. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré autorize e custeie a realização de terapia imunobiológica intravenosa com medicamento Ravulizumabe (Ultomiris).
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos dispostos no art. 300, do CPC, para o deferimento da antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
3. Se a parte requerente apresentou prescrição médica detalhada, justificando a necessidade do medicamento solicitado e os riscos da demora, além de a enfermidade estar coberta pelo contrato de serviços médicos, deve ser mantida a decisão que, no contexto da tutela de urgência, ordenou ao plano de saúde o fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença do paciente.

IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.